Tribunal: STF
Processo: AI 767994
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. REAJUSTE DE 3,17%. LIMITAÇÃO. LEI Nº 9.654/1998. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.



    1. Hipótese em que o Tribunal de origem assentou a inexistência de afronta ao constante do título executivo judicial. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de violação aos limites objetivos da coisa julgada, uma vez que se trata de tema cujo âmbito é estritamente infraconstitucional, além de demandar o reexame de fatos e de provas constantes dos autos. Precedentes. 



    2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.